Tribunal: STF
Processo: HC 99727
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
   PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE O 
   INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE 
   INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, 
   INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
	Homicídio qualificado 
   praticado anteriormente à vigência da Lei n. 8.930/94, que o 
   inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei n. 8.072/90. Concessão 
   de indulto com fundamento no decreto n. 4.495/02. Cassação, em 
   agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, 
   no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes 
   hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja
   exceção é a retroatividade da lei penal benéfica.
	Ordem 
   concedida.